Tribunal: TJDFT
Processo: 0007410-46.2010.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. TEORIA ECLÉTICA. ART. 485, INCISOS I E VI, DO CPC. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) preliminarmente, se os herdeiros têm interesse de agir para pleitearem a partilha do aludido imóvel, e, quanto ao mais, b) se a apelante se amolda à situação jurídica de meeira em razão da comunhão havida com o falecido e c) se estão corretos os quinhões hereditários fixados no esboço de partilha.
2. O interesse de agir deve ser examinado diante dos elementos que compõem a relação jurídica de direito substancial e deverá ser objeto de decisão como questão meramente formal em sede de sentença terminativa. 2.1. Não existe previsão no CPC a respeito da possibilidade de proferimento de sentença, com o julgamento de mérito, nas hipóteses em que for verificada a ausência de interesse de agir, seja com base singelamente nas afirmações feitas pelo demandante ou após o aprofundamento da respectiva análise judicial. 2.2. A regra prevista no art. 485, inc. VI, do atual CPC, que corresponde, apesar da supressão da hipótese da “possibilidade jurídica”, à regra prevista no art. 267, inc. VI, do CPC/1973, é compatível com a síntese do trabalho desenvolvido por Enrico Tullio Liebman por meio da edição de sua "teoria eclética da ação", amplamente adotada em nosso país. 2.3. Por essa razão, deve ocorrer no presente caso, singelamente, o indeferimento da petição inicial (art. 330, inc. III, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC), situação que exige a prévia intimação do demandante para que proceda às eventuais correções da aludida peça (art. 321, caput, do CPC). 2.4. Ademais, o Código de Processo Civil determina expressamente, em seu art. 10, que não pode haver decisão sem que tenha sido conferida às partes a oportunidade de manifestação a respeito da respectiva linha decisória, o que foi observado no caso em deslinde.
3. O único imóvel almejado pelos herdeiros do falecido está vinculado ao nome de terceiros e, por essa razão, deve ser excluído da partilha.
4. Sentença desconstituída de ofício, com a subsequente extinção do processo sem o exame do mérito.